Tribunal: TJSP
Processo: 2309257-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou provimento aos embargos de declaração, mantendo a validade da intimação da penhora e a preclusão do prazo para embargos à execução.
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão consistem em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou provimento aos embargos de declaração, mantendo a validade da intimação da penhora e a preclusão do prazo para embargos à execução.
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão consistem em verificar a nulidade da intimação da penhora e a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que não especifica o dispositivo legal correspondente à tributação.
III. Razões de Decidir.
3. A nulidade da CDA é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, conforme art. 485, § 3o, do CPC.
4. A CDA apresenta irregularidade que comprometem sua liquidez, certeza e exigibilidade, em desconformidade com o art. 2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/1980, e art. 202, inciso III, do CTN.
5. A ausência de fundamentação legal específica na CDA configura vício insanável, que impede sua substituição ou emenda, conforme art. 203 do CTN e Súmula 392 do STJ.
6. Extinção da execução fiscal pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. Condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de fundamentação legal específica na CDA configura vício insanável. 2. A nulidade da CDA impede o prosseguimento da execução fiscal.